Tribunal: TJMT
Processo: 1011495-66.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011495-66.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS BOROTTA - CPF: 500.937.899-04 (RECORRENTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRIDO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DIREITO A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL DOS PAGAMENTOS ANTERIORES AOS 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ÍNDICES INCIDENTES – ENTENDIMENTO PACIFICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas.

Em que pese o indeferimento do pedido pela perícia médica oficial, diante da comprovação nos autos pela parte recorrida de estar acometido pela moléstia de
paralisia irreversível e incapacitante
, aplica-se a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o feito esteja suficiente instruído com exames e laudos médicos a respeito da moléstia e se esteja diante de doença crônica, caracterizada por sua longa duração e pela existência de tratamentos meramente paliativos, perdendo a importância o fato de não terem sido apresentados documentos atuais.

Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial (artigo 30 da Lei 9.250/1995), segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é impositivo à Administração.

Dessa feita, restando comprovada a moléstias graves, tem direito o enfermo de invocar a seu favor o disposto no art. 6º, inc. XIV da Lei 7.713/88.

Reclamada condenada a restituir em favor da parte reclamante o valor do Imposto de renda retido, referente ao período a partir da comprovação da doença mediante diagnóstico médico (25/10/2021).

Manutenção da sentença em todos os termos.

1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPRO.

A preliminar de ilegitimidade arguida pela parte
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT
não merece ser acolhida, eis que em se tratando de órgão da administração pública, há que se reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Da mesma forma não há como se determinar a denunciação da lide do
IMPRO
posto tratar-se de feito em tramite no Juizado Especial, sendo incompatível com o procedimento a intervenção de terceiros nos termos da lei.

Assim, correta sentença do juízo
a quo
que não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente.

2. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

3. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023